Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA. ENDEREÇO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A parte autora não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução.
2. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo. A prorrogação indefinida da demanda atenta contra a boa-fé processual e mesmo contra a celeridade e duração razoável do processo.
3. A impossibilidade de citação da parte ré por falta de endereço correto configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal da parte, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
5. Negou-se provimento ao recurso.